Tribunal: STF
Processo: RE 1444648
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LISTA DE FILIADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 823. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA Nº 2006.34.00.010510-0/DF. SINDICATOS. LEGITIMIDADE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. 



    I. Os exequentes propuseram o cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva nº 2006.34.00.010510-0/DF, ajuizada pelo Unafisco Sindical, na qual a União foi condenada ao pagamento de gratificação de desempenho (GIFA) aos substituídos, nos moldes em que vinha sendo adimplido aos servidores ativos. 



    II. Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    III. Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 



    IV. Eventual decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como substituídos, independentemente de estarem residindo, ou não, na área de abrangência da entidade sindical, independentemente de serem, ou não, sindicalizados, e independentemente de, no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. 



    V. É pacífico nesta Corte haver legitimidade ativa dos herdeiros necessários para, independente de inventário, postularem judicialmente valores não recebidos em vida pelo servidor falecido” (fls. 1-2, e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (e-doc. 131).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e III do art. 8º da Constituição da República, ao argumento de que “percebe-se, claramente, dos pedidos realizados na referida demanda, que o UNAFISCO SINDICAL buscou limitar, delimitar, restringir a substituição dos integrantes da categoria, a fim de que a mesma não alcançasse a todo e qualquer servidor, mas, apenas, aqueles que foram efetiva e voluntariamente substituídos pelo sindicato. E tal delimitação, é importante registrar, se concretizou com a juntada, voluntária, por parte do sindicato, de rol de substituídos, os únicos que poderiam se beneficiar da demanda proposta” (fl. 9, e-doc. 146).



    Afirma que, “na base territorial do Estado do Rio Grande do Sul, conforme restou demonstrado nos embargos de declaração opostos pela União, existe outro sindicato que, com fundamento no princípio da unicidade sindical [artigo 8º, III, da Constituição Federal], é o único que poderia tutelar, por meio da substituição processual, os direitos e interesses da Recorrido: o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 92.397.611/0001-13” (fl. 16, e-doc. 146).



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao desconsiderar a existente de ente sindical específico, com base territorial no Rio Grande do Sul, contrariou o disposto nos artigos 8º, II, Constituição Federal de 1988” (fl. 17, e-doc. 146).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário e, tendo em vista a contrariedade ao disposto no artigo 8º, ‘caput’, II e III, da Constituição Federal de 1988, seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da Recorrida para o ajuizamento de cumprimento de sentença com fundamento no título executivo oriundo da Ação Coletiva nº 2006.34000105100, atual 0010391-24.2006.4.01.3400” (fl. 11, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, foi prolatada decisão nos seguintes termos: (...) Na hipótese em exame, pretende-se a execução de sentença proferida na ação coletiva 2006.34.00.010510-0/DF, proposta pelo UNAFISCO SINDICAL, em que a União foi condenada a conceder a GIFA, aos substituídos naquela ação, nos mesmos moldes ofertados aos servidores ativos. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, verbis: (...) Essa legitimidade extraordinária, que se dá mediante substituição processual, decorre do que dispõe o artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal. (...) Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Portanto, não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. (...) A representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. Assim, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor (e a Constituição Federal estabelece como base mínima o Município), representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. No caso o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO SINDICAL, atualmente denominado SINDIFISCO NACIONAL), por força unicidade, da territorialidade e da especificidade, exerce representatividade em relação aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades em todo território nacional” (fls. 6-8, e-doc. 32).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para reconhecer legitimidade ampla do sindicato para representar a categoria e legitimidade da execução individual da sentença coletiva liquidada por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento.



    5. A pretensão da recorrente, no ponto relativo à alegação de que “existe outro sindicato que, com fundamento no princípio da unicidade sindical [artigo 8º, III, da Constituição Federal], é o único que poderia tutelar, por meio da substituição processual, os direitos e interesses da Recorrido: o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 92.397.611/0001-13”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.299.762-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA Nº 279/STF. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ART. 332 DO RISTF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, incabíveis os embargos de divergência (art. 332 do RISTF) 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 347.775-AgR-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. UNICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF) 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.175.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO ESPECÍFICO. DESMEMBRAMENTO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL: PRECEDENTES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.765-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



     



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora